Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. DESCONTO EM FOLHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte ré, para reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Alega que a contratação de uso de Cartão de Crédito foi devidamente formalizada e explicada desde o início, e que o cartão de crédito se destina à realização de compras de bens e serviços, assim como saques em dinheiro. Sustenta que o mencionado cartão é de crédito consignado, ou seja, que desconta o valor mínimo do débito no contracheque do consumidor, por meio de Reserva de Margem Consignável (RMC), sendo que o não pagamento da fatura gera encargos e juros mensais. Salienta, por fim que o autor recebeu os valores e solicitou a emissão do cartão de crédito e se utilizou da quantia disponibilizada, ou seja, tinha conhecimento do contrato em questão.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a contratação de empréstimo com desconto em folha, no valor de R$ 11.207,50 (onze mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos). A prova documental comprova que as partes firmaram contrato de mútuo e de cartão de crédito consignado, e houve a disponibilização do crédito ao mutuário, conforme extrato de ID. 20114012 – págs. 7 a 9 (um saque principal e dois complementares). Em razão do contratado, foram realizados descontos diretamente em sua folha de pagamento, referente ao RMC (reserva de margem consignada), conforme pactuado entre as partes. Vislumbra-se, na verdade, a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
5. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio, o número de prestações a que se acha vinculado, o valor das prestações e a taxa respectiva, além do pagamento mínimo da fatura, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC. De outra parte, não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha, de modo que não se encontram devidamente fundamentados os pedidos de declaração de inexistência (quitação) do débito e de nulidade do contrato.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios.
8. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.